Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-39.2022.8.11.0092
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000130-39.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (REPRESENTANTE), TRADICAO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 33.550.203/0001-00 (APELADO), LUIZ ANTONIO DEMARCKI OLIVEIRA - CPF: 565.434.681-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO AGRICIO LIZALDO FAGUNDES - CPF: 014.172.371-80 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MATOS PINHEIRO CARVALHO - CPF: 037.840.841-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - MÉRITO -
PRECLUSÃO CONSUMATIVA - ANÁLISE ANTERIOR EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ADIMPLEMENT
O
DA OBRIGAÇÃO - PRESCINDIBILIDADE DE NOTA DE EMPENHO -
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – NOTA FISCAL ASSINADA POR SERVIDOR DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - AFASTADA – TEORIA DA APARÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Precedentes do STJ.

A presença de prévio empenho, liquidação e ordem de pagamento não são imprescindíveis para gerar o dever de quitação ao ente público.

Ausência de factibilidade na argumentação trazida pela Apelante, quanto à incompetência da servidora responsável pelos aceites das notas fiscais. Ainda, possibilidade de aplicação da teoria da aparência, uma vez que a empresa de boa-fé, ao se relacionar com pessoa jurídica,
acreditava
estar em tratativa com quem realmente
era
representante ou preposto daquela
.

Comprovada a existência do débito pelo fornecimento dos serviços, não há como eximir a municipalidade do pagamento devido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-
se de Recurso de Apelação Cível
interposto
p
elo Município de Alto Taquari
, em face

de sentença
proferida pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de Alto Taquari

que, nos autos
d
os

Embargos à Execução opostos por ele, julgou improcedentes os pedidos
verti
dos na inicial.

Em
sede de prejudicial de mérito
,
o Apelante sustenta
pela ocorrência de cerceamento de defesa, diante do julgamento
anteci
pado do mérito.

Quanto à questão de fundo, argumenta que não há provas da contraprestação do serviço, bem como qu
e não reconhece o crédito, objeto dos autos, diante da ausência de nota de
liqu
idação e ordem de pagamento.

Demais disso, aduz pela inconsistência das notas fiscais apresentadas, eis que teriam sido emitidas de forma extemporânea. Verbera pela incompetência do agente público que teria fiscalizado e atestado a execução dos serviços.

Defende que
houve diversos pagamentos anteriores realizado pelo ente municipal, bem como que a Apelada não cumpriu todas as suas obrigações contratuais, a ensejar a devida compensação pelo juízo.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso interposto para
julgar procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada no id. 16
7354218
.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o
Procurador
Roberto Aparecido Turin
,

entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 175783655).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR
)

Egrégia
Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Alto Taquari, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por ele, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo

julgou improcedente o
s embargos opostos
, f
icando a parte dispositiva assim grafada
:

(...)
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução e, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos principais.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC.

(...).

Da sentença,
o
Embargante
interpôs
o presente
R
ecurso de
A
pelação,
onde pugna pela reforma da sentença prolatada.

Prejudicial de mérito.

Em sede de prejudicial de mérito, o Apelante aduz a ocorrência do cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, pericial e depoimento pessoal da parte Embargada, ao argumento de que não lhe foi oportunizado o direito fundamental de produção de provas.

Com efeito, o Magistrado
a quo
promoveu o julgamento antecipado da lide, por entender que o feito estava devidamente instruído, e que havia, nos autos, elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, de modo que inexiste mácula processual na solução antecipada da lide.

Veja-se que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do Juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Assim, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido o julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL
– PROCESSUAL
CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação:
DJe
06/12/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
– RECURSO
INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL
– AÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE
– JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE
– CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA
– REEXAME

– SÚMULA
No 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017,
DJe
30/08/2017 - grifei).

Sobre o tema, leciona Eduardo
Cambi
:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (
ii
) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (
iii
) o direito à valoração das provas. Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.” (sem grifos no original)

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC,
ex
vi:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Demais disso,
o juízo singelo fundamentou o indeferimento da produção de provas de forma devida,
in
verbis
:

“
De início, quanto o pedido de produção probatória feita pela parte embargante, entendo que não merece prosperar, comportando, o feito, o julgamento de mérito.

A parte embargante requereu três tipos de prova: a) Depoimento pessoal de representante legal da empresa embargada; b) Prova testemunhal, sem rol testemunhal, a fim de comprovar que os serviços prestados pela empresa embargada não foram objeto de fiscalização efetiva por parte da Administração Pública municipal e que atesto fora realizado por servidora incompetente e de forma extemporânea à realização dos serviços; c) Prova pericial a fim de avaliar se o valor do material e a mão de obra descritos na nota fiscal apresentada pela empresa Tradição Engenharia foram efetivamente aplicados na obra contratada pela Prefeitura Municipal.

Observo que a parte embargada é uma pessoa jurídica, a qual já se manifesta pelas próprias petições nos autos. Logo, não houve nenhuma explicação da necessidade da oitiva de um representante da pessoa jurídica, tendo em vista que ela já se manifesta nos autos.

Quanto ao rol testemunhal, a parte embargante deixou de apresentar o rol, mesmo sendo intimada para se manifestar sobre a produção probatória. Veja-se, este é o momento para a apresentação do rol, havendo preclusão consumativa e temporal.

Ainda que não se considerasse a preclusão consumativa e temporal do ato, a finalidade da prova testemunha é justificada em dois fundamentos: a) comprovar que o Município não fiscalizou a empresa; e b) servidora incompetente do próprio Município.

Tais fatos são comprovados documentalmente, ademais, dizem respeito a própria atividade administrativa do ente público.

Por fim, solicitou prova pericial a fim de avaliar se o valor do material e a mão de obra descritos na nota fiscal apresentada pela empresa Tradição Engenharia foram efetivamente aplicados na obra contratada pela Prefeitura Municipal.

Entendo que a questão pericial solicitada extrapola o objeto dos autos que diz respeito tão somente ao título executivo, o qual foi emitido.

Ora, a embargante afirma no item “b” que o próprio município não fiscalizou a atividade, no entanto, no item “c” quer que o poder judiciário
procede
a análise fiscalizatória que a própria entidade pública se eximiu.

Isso porque a avaliação se o serviço executado guarda correspondência com aditivo contratual formalizado entre as partes é de atividade da própria contratante, mérito administrativo, a qual em nenhum momento foi objeto de ação judicial.

Novamente ressalto que o objeto da lide diz respeito à execução de título extrajudicial e seus requisitos, e não sobre a existência do serviço ou o montante empregado pelas partes.

Sendo assim, como bem mencionado pela parte embargada, trata-se de provas protelatórias, sem quaisquer demonstrações de fundamento para a sua produção.

Desta foram, entendo que a matéria debatida nos presentes autos não necessita de produção de outras provas, pois a questão é meramente de direito e os documentos coligidos ao processo são sobejamente suficientes para viabilizar o julgamento do litígio, comportando o feito deslinde imediato do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Com essas razões, afasto a prejudicial de mérito arguida e passo à análise do mérito recursal.

Do mérito.

Voltando os olhos aos autos, verifico que a questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo.

Inicialmente, anoto que n
ão existe litispendência entre embargos à execução e exceção de
pré
-executividade a teor do art. 337, §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil/2015.

Não obstante, há de se reconhecer a preclusão consumativa das matérias alegadas em sede de embargos à execução, pois já haviam sido anteriormente deduzidas e decididas em exceção de
pré
-executividade
(autos n. 1000889-37.2021.8.11.0092).

No caso, a decisão que julgou improcedente a exceção de
pré
-executividade data de 31 de outubro de 2022, enquanto a sentença ora recorrida data de 23 de janeiro de 2023.

Sendo assim, a matéria atinente à liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial não
comporta
discussão
nesta sede recursal.

Passa-se, portanto, à análise do Apelo quanto às demais matérias arguidas, notadamente
acerca d
o devido cumprimento das obrigações pactuadas por ambas as partes.

Extrai-se da inicial dos Embargos à Execução que
o Ente Municipal não rechaçou a prestação dos serviços
de forma concreta
, limitando-se a alegar
a ausência d
o total adimplemento, sem a devida comprovação.

O ônus de desconstituir o direito da empresa caberia ao Município. Demais, nos termos do artigo 319, do Código Civil:
“
O

devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dad
a
”
.

Dessa forma, como não se preocupou em demonstrar, de forma efetiva, que o fornecimento dos serviços não ocorrera,
os argumentos trazidos no Apelo não comportam provimento.

Soma-se a isto o fato de que a presença de prévio empenho, liquidação e ordem de pagamento não são imprescindíveis para gerar o dever de quitação ao ente públic
o. Nesta linha de intelecção, já se manifestou Tribunal Pátrio:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DE PARTE DO DÉBITO ALEGADO. NÃO APRESENTAÇÃO DE ALGUMAS NOTAS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO NO VALOR TOTAL PLEITEADO. ALEGADA A NECESSIDADE DE NOTA DE EMPENHO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO. PRESCINDIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL PELA QUITAÇÃO DA DÍVIDA, SOB PENA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL E DO RECURSO ADESIVO.

(TJ-RN - AC: 01004000920138200107, Relator: CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS, Data de Julgamento: 14/07/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2020)

Assim, pela documentação constante dos autos, não ilidida pelo
Apelante
, há o direito incontestável da pessoa jurídica
,

ora Apelada,

a receber o seu crédito, tendo em conta que este foi demonstrado nos autos, e que o ordenamento jurídico pátrio rechaça o enriquecimento ilícito.

Vale destacar que a Administração Pública não pode
furtar-se
ao dever de pagamento pelos serviços prestados, caso contrário
estar-se-ia
, de modo reprovável, autorizando que o Poder Público se locuplete à custa da empresa, o que é inadmissível no Estado Democrático de Direito.

Logo
, comprovada a existência do débito pelo fornecimento dos serviços, não há como eximir a municipalidade do pagamento devido.

Sobre tal ponto, o juízo
a quo
bem pontuou nos seguintes moldes:

“(...)
o serviço foi executado, conforme documento de ID 70350509 - Pág. 4 (
autos principais
), onde a engenheira, Dona Rosa, afirma: “atesto que o serviço está executado” data de 12/11/2020.

Do mesmo modo, certifica a correção do reajuste, ID 70350509 - Pág. 4 (
autos principais
): “atesto o reajuste da 1a medição do 4o aditivo” data de 12/11/2020.

Ressalta-se, ainda, a apresentação da ordem de serviço no 011/2018, ID 70350492 (autos principais), solicitação de pagamento, ID 70350507 - Pág. 2 (autos principais), bem como a apresentação de notas fiscais no 1414 e 1415, emitidas em 18/06/2021, as quais apresentam como discriminação do serviço (...)

1a (primeira) medição do 4o termo aditivo dos serviços de construção de avenidas e praças, pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e iluminação de Alto Taquari, Mato Grosso, conforme contrato NR – 032/2017 e medição em anexo (contrato de repasse CR – 0352336-89/2011).”

Conclui-se
,
portanto,
h
á nos autos documentos que evidenciam que a
Apelada
prestou os serviços para os quais foi contratada pelo município
,

enquanto
este não apresentou os respectivos comprovantes de quitação ou trouxe à baila qualquer outro elemento apto a extinguir, impedir ou modificar o direito vindicado
, inclusive em relação à aplicação de multa e de excesso de execução.

Quanto à alegação de extemporaneidade das notas fiscais, anoto que não gera, automaticamente, a inexigibilidade do título, especialmente porque o argumento do Apelante está desacompanhado de provas quan
to ao prazo cabível para emissão de tais títulos, bem como deixa de apontar qualquer ilegalidade, à míngua de normativa acerca de prazo específico para tanto.

Por fim, em relação à incompetência do agente público responsável pela assinatura das notas fiscais, passo a tecer considerações.

Colhe-se dos autos que os títulos extrajudiciais foram devidamente assinados e atestados pela servidora pública Dona Rosa Maria
Pagliuso
Siqueira, então engenharia do Município de Alto Taquari.

Ocorre que, em que pese o Apelante alegue que o servidor
Vinicius Silva Campos Gonçalves Lima era o agente competente para atestar as notas fiscais até em novembro/2019, verifica-se dos documentos juntados que o
s

aceite
s
realizado
s
pela servido
ra Dona Rosa Maria

Paglius
o
Siqueira datam
do ano de 2020, ou seja, após findo o período de responsabilidade do servid
or apontado como competente.

Logo, a administração pública, ao argumentar que a servidora Dona Rosa Maria
Pagliuso
Siqueira somente assumiu atribuição de realizar os aceites a partir de 20 de novembro de 2020,
leva a
crer que não houve servidor
municipal
responsável por tal
competência durante o período de 01 (um) ano, o que não é crível, tampouco factível.

Ad
argumentandum
tantum
, resta claro que a aceitante era servidora do município à época dos
fatos
, o que demonstra que ela tinha poder para assinar as notas fiscais, não devendo prosperar a alegação do Município de que
os títulos
não
têm
o aceite devido.

Assim, verifica-se que
o serviço era prestado de boa-fé pela
parte Apelada ao Município Apelante
, de forma reiterada. Assim, presume-se que
a servidora que assinou
as
notas fiscais estava
autorizad
a
para tal ato, sendo plenamente possível aplicar aqui a teoria da aparência
, uma vez que esta
implica em circunstância de fato que faça o terceiro, ao se relacionar com pessoa jurídica, acreditar estar em tratativa com quem realmente seja representante ou preposto daquela
, o que é o caso dos autos.

Diante do exposto, entendo que as
notas fiscais
cobradas
pela Apelada
, contém o aceite devido,
estando, portanto,
revestidas de liquidez, certeza e exigibilidade.

Forte nessas razões,

afasto a prejudicial de mérito elencada e, no mérito
,

NEGO PROVIMENTO
a
o
A
pelo
interposto
,
para manter

inalterado
o ato sentencial, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023